Tribunal: TJMT
Processo: 0030121-46.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030121-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELANTE), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (APELADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (REPRESENTANTE), FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 054.799.467-22 (APELADO), FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 054.799.467-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA - ENTREGA PARCIAL DE SEMENTES - AFASTAMENTO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS - - JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS PROCESSUAL DO RÉU - CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E MULTA COMPENSATÓRIA - VIABILIDADE DESDE QUE NÃO TENHAM O MESMO FATO GERADOR - PRECEDENTES DO STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO VERIFICADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se não demonstrado minimamente o justo motivo para a entrega parcial das sementes de soja adquiridas, não cabe o afastamento das penalidades contratuais.

De acordo com o STJ, é admissível a cumulação contratual de cláusula penal e multa compensatória desde que ambas tenham fatos geradores distintos (AgInt no AREsp 969868/MT).

A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende a abusividade da multa moratória de 15% sobre o valor total do contrato e da cláusula penal de 20% sobre a quantia de soja não entregue. E mais, que essas penalidades possuem o mesmo fato gerador, razão pela qual devem ser conjuntamente reduzidas para 5%.

Aduz que a apelada é terceira estranha à relação negocial, que não há prova de que foi averbada à margem da matrícula do imóvel a caução exigida como condição para o deferimento da liminar de sustação de protesto, e que a apelada faz jus à condenação por litigância de má-fé.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Embora intimada, a apelada não contra-arrazoou (ID nº. 107488646).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 22/03/2016, as partes firmaram dois contratos de compra e venda de 1.600.000kg de soja, pelo preço fixo de R$63,90 por cada saca de 60kg, devendo o produto ser entregue ao longo do mês de abril do mesmo ano.

Para acolher a tese da autora a sentença se baseou na clausula contratual que previa claramente que a remessa da totalidade dos grãos à adquirente era condição necessária para que a vendedora (ora apelante) pudesse exigir o respectivo pagamento.

E a transferência parcial desse produto sequer é objeto de insurgência por parte da apelante. Logo, havia respaldo contratual para que a apelada não tivesse providenciado o pagamento dos 316.680kg entregues, que levaram a vendedora a realizar indevido protesto cartorário do título.

No ponto, ela ressalta que não foi demonstrada a averbação da caução à margem da matrícula do imóvel ofertado como garantia do juízo, contudo essa era providência que poderia ter sido adotada por qualquer litigante interessado, de posse do respectivo termo devidamente assinado.

De qualquer maneira, essa medida de segurança perdeu sua utilidade processual, já que a medida de urgência foi ratificada pelo
decisum
de mérito.

A apelada mostrou legítimo interesse na cobrança dos instrumentos particulares debatidos nos autos, visto que assumiu parte do crédito por cessão e a outra parcela provém de relação jurídica direta entre ela e a apelante, razão pela qual não se sustenta a tese de necessidade do abatimento de R$
89.976,00 (ID nº. 107488624).

De acordo com o STJ, é admissível a cumulação contratual de cláusula penal e multa compensatória desde que ambas tenham fatos geradores distintos (AgInt no AREsp 969868/MT).

E os contratos 1000 e 1001 nitidamente preveem duas penalidades contratuais – 15% sobre a totalidade do contrato para o caso de uma das partes incidir em mora e 20% para ressarcir as perdas e danos que o descumprimento de qualquer termo do contrato acarrete ao contratante prejudicado.

Assim, a divergência de natureza jurídica de cada um desses ônus justifica a sua cumulação na hipótese dos autos, e se não demonstrado minimamente o justo motivo para a entrega parcial das sementes de soja adquiridas, não cabe o afastamento das penalidades contratuais correlatas.

Não fosse o bastante, o simples pedido de redução desses dois percentuais para 5% não mostra por si só a falta de razoabilidade e de proporcionalidade das previsões contratuais, quanto menos o respetivo excesso.

Nenhuma omissão dolosa foi evidenciada nos autos, o que não permite concluir que a postura processual da apelada se enquadra em uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Ademais,
sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
(STJ, REsp nº. 220.162/ES).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. (...) 2.
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1665840/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA/STJ, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019, sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. (...) CUMULAÇÃO DE MULTA COM PERDAS E DANOS NÃO VERIFICADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM FINALIDADE PUNITIVA E INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. MULTA POR COBRANÇA EXCESSIVA. INAPLIBACABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. (...) 8.
A cláusula penal pode ser classificada em duas espécies: a cláusula penal compensatória, que se refere à inexecução da obrigação, no todo ou em parte; e a cláusula penal moratória, que se destina a evitar retardamento no cumprimento da obrigação, ou o seu cumprimento de forma diversa da convencionada, quando a obrigação ainda for possível e útil ao credor. A par das espécies de cláusula penal, situam-se as finalidades que essa modalidade de multa convencional pode desempenhar no contexto obrigacional em que estipulada. Nesse aspecto, a cláusula penal (seja ela compensatória ou mesmo moratória) pode qualificar-se como indenizatória, quando tem por escopo pré-fixar as perdas e danos decorrentes da mora ou do inadimplemento total, ou punitiva, caso em que assume caráter sancionatório
. A cláusula penal, no caso, é compensatória e abarca essas duas funções, já que ao mesmo tempo em que visa a sancionar o devedor inadimplente, fixa as perdas e danos. Dessarte, não se está a tratar, propriamente, da possibilidade de cumulação de cláusula penal com perdas e danos. Inexiste, portanto, similitude entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas. 9.
Esta Corte entende "ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade"
(AgInt no AREsp 1471006/RS, Terceira Turma, DJe 30/08/2019).
Na hipótese dos autos, todavia, o simples fato de a multa ter atingido cifra milionária é insuficiente a ilustrar sua excessividade
. (...) 11.
Nos termos do art. 408 do CC/02, a cláusula penal torna-se eficaz tão logo materializada sua hipótese de incidência. Vale dizer, ocorrido o inadimplemento, desde já é exigível a pena convencional
. (...)
(REsp n. 1736452/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA/STJ, julgado em 24/11/2020, DJe de 01/12/2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...)
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
DA SEGURADORA –
FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC - ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA
(...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no
art
.
80
do
CPC
. (...)
(AI n°. 1006790-59.2018.8.11.0037, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, DJE de 26/10/2020, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021